Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-23.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708702-23.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO JOSE MORAES DE CASTRO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por FERNANDO JOSE MORAES DE CASTRO, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, contra sentença de ID 57093765, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para declarar rescindindo o contrato firmado pelas partes e, assim, confirmar a medida liminar de busca e apreensão. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo ao argumento de ser beneficiário da justiça gratuita. Entretanto, nota-se que a decisão de ID 57093762 indeferiu o pedido de justiça gratuita, ante a ausência da alegada hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício. Por meio do despacho de ID 57210094, foi determinada a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuasse o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Assim, a parte permaneceu inerte ao passo que foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Dessem odo, o recorrente foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Apesar de devidamente intimado, o apelante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID 58212335). É o breve relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instado a comprovar o recolhimento das custas recursais, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, a parte manteve-se inerte. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (07083956320228070012, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 28/06/2023). Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2024 09:18:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador